Tribunal: TJPA
Processo: 0812855-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812855-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AIRTON MACHADO SARAIVA NETO

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0812855-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AIRTON MACHADO SARAIVA NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAMELA ALENCAR DE MORAES - PA18139-A, EDUARDO SOUSA DA SILVA - PA21742-A

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRÉ-SELEÇÃO. VAGAS REMANESCENTES DESTINADAS A VETERANOS. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Airton Machado Saraiva Neto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a matrícula do agravante no curso de medicina pelo programa FIES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: analisar se a decisão de indeferimento da tutela de urgência viola o direito do agravante à matrícula no curso de medicina pelo programa FIES, diante da pré-seleção pelo financiamento; e verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não estão preenchidos no caso concreto.

A instituição de ensino, com fundamento no Edital nº 10/2024, direcionou as vagas remanescentes exclusivamente para alunos veteranos, critério objetivo e regulamentado que visa garantir a continuidade dos estudos de quem já possui vínculo acadêmico. Não há ilegalidade na recusa de matrícula de candidatos ingressantes.

A pré-seleção pelo FIES não assegura direito subjetivo à matrícula, mas apenas expectativa de direito, condicionada ao cumprimento de requisitos do edital e à aprovação pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA). No caso, o agravante não comprovou o cumprimento das etapas subsequentes previstas no edital.

A imposição à instituição de efetivar a matrícula do agravante, sem a garantia do financiamento estudantil, implicaria em ônus desproporcional, em descompasso com o regulamento do programa FIES.

A análise da pretensão do agravante exige maior dilação probatória, para a verificação de elementos como o cumprimento de requisitos editalícios e a eventual violação de direitos, tornando inviável a concessão da tutela de urgência antes da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A destinação de vagas remanescentes do FIES a alunos veteranos é válida quando fundamentada em critérios objetivos previstos em edital, como forma de assegurar a continuidade dos estudos dos que já possuem vínculo com a instituição.

A pré-seleção pelo FIES não gera direito subjetivo à matrícula, mas apenas expectativa de direito, condicionada ao cumprimento de requisitos regulamentares.

A tutela de urgência não pode ser concedida na ausência de probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória para a adequada instrução da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Edital nº 10/2024, itens 2.10 e 1.3.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 24/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIRTON MACHADO SARAIVA NETO nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 08047366-86.2024.8.14.0045), objetivando a reforma da decisão Interlocutória de ID 120553973, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 21227963), o agravante aduz que foi pré-selecionado pelo FIES e que desejava cursar medicina, porém foi negada a inscrição junto à unidade de ensino superior em razão desta ter destinado as vagas do financiamento estudantil aos alunos veteranos, exigindo, dessa forma, matrícula ativa no semestre.

Requereu a concessão da tutela recursal para que a faculdade efetive a inscrição no curso de medicino pelo programa FIES para que possa frequentar as aulas a partir de agosto.

Pedido de tutela recursal indeferido, conforme decisão de ID 21350021.

Contrarrazões da parte agravada em ID 21922941. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante e requereu a manutenção da decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão do deferimento da justiça gratuita.

O presente recurso tem por escopo a reforma do interlocutório proferido na origem que indeferiu o pedido de inscrição junto à instituição de ensino superior.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte agravante.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme consta nos autos, a recusa de matrícula pelo agravado encontra amparo nas regras do EDITAL Nº 10/2024, de 06/03/2024, que disciplina as condições de participação para vagas remanescentes. De acordo com o item 2.10 do edital, somente estudantes veteranos, já matriculados e com vínculo anterior com a instituição de ensino, são elegíveis para essas vagas em cursos que não realizam processo seletivo no semestre em questão. Vejamos:

2.10. Os cursos para os quais a instituição informou em seus Termos de Participação que não haverá realização de processo seletivo no primeiro semestre de 2024 para ingresso de candidatos no período inicial estarão disponíveis somente para CANDIDATOS veteranos, ou seja, que estejam vinculados ao curso da instituição em razão de já o estar cursando desde semestre(s) anterior(es).

2.10.1. O CANDIDATO que for ingressante (calouro) no período inicial do curso no primeiro semestre de 2024 e se inscrever para os cursos informados no subitem 2.10, caso seja pré-selecionado, terá sua inscrição rejeitada pela CPSA da IES em razão da impossibilidade de continuação da inscrição e por prestação de informação inverídica no ato da inscrição.

No caso concreto, observa-se que a instituição agravada optou por direcionar as vagas remanescentes exclusivamente a veteranos, conforme permitido pelo edital. Essa escolha não pode ser interpretada como ilegal, considerando que a participação no FIES está subordinada às condições estabelecidas em regulamento.

A condição de "veterano" é um critério objetivo e fundamentado, alinhado ao interesse de garantir a continuidade dos estudos para alunos que já possuem vínculo com a instituição. Tal regra visa promover o equilíbrio administrativo e financeiro das instituições participantes do programa.

Portanto, as vagas são destinadas aos alunos veteranos, já matriculados na instituição de ensino em pleno exercício do curso superior, não havendo que se falar em prática indevida da faculdade.

Outro ponto relevante é que a pré-seleção pelo FIES não garante, por si só, a concessão do financiamento estudantil ou a matrícula automática. Como disposto no item 1.3 do edital do FIES mencionado, a pré-seleção gera apenas expectativa de direito, estando sua efetivação condicionada ao cumprimento de etapas posteriores, incluindo a comprovação de requisitos perante a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição.

No presente caso, não há comprovação de que o agravante tenha cumprido as etapas subsequentes ou que atenda plenamente às condições exigidas para a formalização do contrato de financiamento. Assim, a ausência de garantia quanto ao financiamento inviabiliza a imposição à agravada de matricular o aluno, sob pena de criar um ônus desproporcional e desvinculado do edital do programa.

Outrossim, entendo que se faz necessária a realização do contraditório e da ampla defesa à parte ré, ora agravada, tendo em vista que existem algumas questões que deverão ser mais esclarecidas para o correto julgamento da lide.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025